Tribunal: TJSP
Processo: 2080771-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos. Transporte. Decisão que indeferiu à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Insurgência da autora. NECESSIDADE COMPROVADA.
Documentos juntados aos autos de origem e em sede recursal que corroboram a hipossuficiência alegada. Decisão reformada. Recurso provido.